Tribunal: STF
Processo: HC 232421
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de José Martins da Silva Irmão, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 810.167/PB, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).



    Narram os autos que o a paciente foi condenado à 10 anos, 4 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 168 dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 150, § 1º, e art. 157, caput e § 1º, todos do Código Penal.



    Interpôs-se apelação, cujo provimento foi negado, transitado em julgado o acórdão.



    Alega a defesa, em síntese, nulidade absoluta ante: i) a suposta ausência de apresentação de resposta à acusação em nome do ora paciente; e ii) a suposta ausência de intimação pessoal deste quanto ao acórdão condenatório.



    Requer, ao final,



    “a concessão da LIMINAR, ora pleiteada, a fim de relaxar a prisão do paciente, COM A EXPEDIÇÃO DE ALAVRÁ DE SOLTURA, e, após os trâmites legais, e o conhecimento até mesmo de ofício do presente Writ, dada a ilegalidade flagrante, concedendo a ordem de habeas corpus do paciente, determinando nulidade do feito, determinando-se intimação do acusado ou da defensoria pública para que apresente resposta a acusação, para que o feito possa transcorrer em sua normalidade, e alternativamente a nulidade da intimação do acordão, conforme fundamentos acima expendidos, determinando-se a renovação dos atos processuais, respeitando-se o contraditório, a ampla defesa e a ampla publicidade, e consequentemente declarando-se a anulação do trânsito em julgado da ação penal, e da execução da pena, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE EXTORSÃO MAJORADA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE MEMBRO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.



    1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief" (AgRg no HC n. 772.870/PA, de 10/3/2023).



    2. No caso em análise, apesar da existência de erro material quanto ao nome do réu indicado na peça de defesa preliminar apresentada pela Defensoria Pública, não houve prejuízo ao ora agravante, que foi devidamente citado, intimado e compareceu a todos os atos processuais. Não há falar, portanto, em nulidade do processo quando não evidenciado prejuízo à defesa do réu.



    3. A nulidade somente foi apontada em ação de revisão criminal, operando-se a ocorrência de preclusão consumativa.



    4. É assente no STJ de que somente se fará a intimação pessoal do réu do teor da sentença condenatória, e se estiver preso, o que não é o caso dos autos, por se tratar de intimação de réu que estava em liberdade a respeito de acórdão que confirmou a sentença.



    5. "Não se faz obrigatória a intimação pessoal do membro da Defensoria Pública oficiante nos autos, sendo suficiente a inequívoca prova da ciência da instituição, o que ocorreu na hipótese, ficando a cargo desta a organização da forma como atuarão os seus membros, em razão do princípio da indivisibilidade que a rege, nos termos do art. 3º da Lei Complementar n. 80/1994" (HC n. 372.671/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 5/4/2017).



    6. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado, mormente por estar de acordo com a jurisprudência desta Corte.



    Tratando-se da alegação de ausência de resposta à acusação, inexiste constrangimento ilegal. Nessa toada, é claro o Ministro Relator Jesuíno Rissato ao afirmar que,



    “[n]o caso, verifica-se que a resposta à acusação foi apresentada com nome de terceiro, motivo de se levantar nulidade relacionada à ausência de defesa formal. Não há constrangimento ilegal a ser reparado. Como se vê, concluiu o Tribunal de origem se tratar apenas de mero erro material, tendo sido negada a autoria delitiva na peça apresentada pela Defensoria Pública.” (grifei)



    Ademais, quanto à suposta ausência de intimação pessoal do ora paciente acerca do acórdão que manteve a condenação, o Ministro Relator do writ no STJ assentou que, além daquela não ser necessária quando o réu estiver em liberdade, também “não foi demonstrado eventual prejuízo, uma vez que constatado que o paciente compareceu a todos os atos processuais, sendo citado e intimado com seu nome correto” (e-doc. 5).



    Esse entendimento está perfeitamente alinhado à jurisprudência da Corte, pois na espécie não restou demonstrado o efetivo prejuízo. 



    A esse respeito, confiram-se:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO. 1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema. 3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 199621 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 22-09-2021 PUBLIC 23-09-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE DE SUA APRESENTAÇÃO. ATO PROCESSUAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.719/2008. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. 1. Até a edição da Lei 11.719/2008, a apresentação de defesa prévia era mera faculdade, e, por consequência, a sua ausência não configurava nulidade. Portanto, o ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que praticado à luz da legislação processual vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º). 2. Ademais, a defesa não indicou o prejuízo sofrido pelo paciente nem de que modo a apresentação da defesa prévia o beneficiaria, razão por que não se revela viável a esta Corte, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não das diligências suscitadas a destempo pela defesa, com vistas a invalidar toda a instrução criminal. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes. 3. De acordo com o art. 400, § 1º, do CPP, cabe ao magistrado condutor do processo indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, mormente em casos em que o requerimento de produção de provas é deduzido de forma extemporânea, como se deu na espécie. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 142994 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 16-04-2018 PUBLIC 17-04-2018)



    Perfilham esse entendimento: HC nº 100.515, Segunda Turma, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 1709/12; e RHC nº 205.735-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/10/21.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente